Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700563-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por TIAGO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA com fulcro no artigo 621, inciso I[1], do Código de Processo Penal. O requerente elenca 6 processos pelos quais pretende a revisão. São eles: a) 0180944-68.2009.8.07.0015 (CP 157 §2o, incisos I e II – 5 anos e 4 meses de reclusão); b) 0106092-39.2010.8.07.0015 (CP 157 §2o, I e II – 5 anos e 4 meses de reclusão); c) 0010106-58.2010.8.07.0015 (CP 157 §2o inciso II, por duas vezes – 6 anos e 2 meses de reclusão); d) 0010105-73.2010.8.07.0015 (CP 157 §2o incisos II e artigo 1o da Lei 2.252/54 (corrupção de menores) – 5 anos e 4 meses de reclusão); e) 0021421-78.2013.8.07.0015 (CP 157, caput, por duas vezes, e CP 70 – 4 anos de reclusão); f) 0021421-78.2013.8.07.0015 (CP 157, caput, por 5 vezes, CP 157, §2o, inciso I, CP 157, §2o, incisos I e II e CP 157,§2o, inciso II – 32 anos de reclusão). Para todos os processos, os vícios apontados são os mesmos: o procedimento de reconhecimento da pessoa não observou o procedimento legal, ausência do exame pericial da arma de fogo e ausência de prova na participação do crime. Requer o deferimento da liminar para suspender a execução no 0180944-68.2009.8.07.0015 em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No mérito, requer subsidiariamente: a) absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação e fixação de indenização pelos prejuízos sofridos; b) anulação os processos ante as evidentes ilegalidades das provas colhidas; c) aplicação do princípio “in dubio pro reu”; d) que seja afastada a qualificadora de emprego de arma de fogo; e) que seja afastada a circunstância agravante da reincidência. É o relatório. Decido. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[2]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621, qual seja, sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Contudo, o requerente trouxe aos autos alegações genéricas e comuns aos 6 processos elencados, o que demandaria, em verdade, nova avaliação da prova produzida para alterar a conclusão do julgado contrário as pretensões do apenado. Nesse sentido, verifica-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTOS FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal com transito em julgado, cujas hipóteses estão previstas no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal. 2. O acolhimento de pretensão defensiva, pelas vias de Ação de Revisão, não se mostra adequado quando, o que se tem objetivo é rediscutir, mais uma vez, o que já foi julgado. Tampouco quando na sentença inexista qualquer contrariedade à lei ou a evidência dos autos. 3. Assim, o pedido não merece ser acolhido quando o que se busca é transmudar a revisão criminal em hipotético terceiro grau de jurisdição ordinário, por falta de amparo nas leis processuais. 4. Revisão criminal a que se nega provimento. (Acórdão 1168661, 07011799220198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019) O Superior Tribunal de Justiça também tem precedentes sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). [...] (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Sobre a hipótese de contrariedade à evidência dos autos, Renato Brasileiro[3] explica que: A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. Dessa forma, as alegações do requerente, que busca impugnar as provas dos autos, não se amolda à hipótese de cabimento legalmente prevista no inciso I do artigo 621 do CPP. Ademais, compulsando os autos, observa-se que a Defesa técnica não juntou os documentos essenciais para o prosseguimento do feito (art. 625 CPP[4]), pois não indicou a juntada da certidão de trânsito em julgado dos processos submetidos à revisão, embora devidamente intimada para tanto. Assim, a presente revisão criminal não deve ser admitida. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 11 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; [2] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [3]. Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. [4] Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. § 2o O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. § 3o Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (art. 624, parágrafo único). § 4o Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. § 5o Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de dez dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.